Tribunal: TJDFT
Processo: 0706967-16.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0706967-16.2021.8.07.0001 APELANTE: CLAUDIO MARCIO AIRES GOMES, BANCO DO BRASIL S/A APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, CLAUDIO MARCIO AIRES GOMES DESPACHO O apelante-réu, nas razões recursais (id. 32779231), alega que, diante da ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, deve ser revogada a decisão liminar que determinou a anotação da presente ação na matrícula do imóvel objeto do contrato de compra e venda, com alienação fiduciária em garantia, celebrado entre as partes. No entanto, constata-se que que a r. decisão mencionada foi expressamente revogada pela r. sentença (id. 32779224, pág. 9), a pedido do autor-apelado. Intime-se o apelante-réu para, querendo, se manifestar sobre a preliminar de ausência parcial de interesse recursal, suscitada de ofício, no prazo de cinco dias, arts. 10 e 933 do CPC. Brasília - DF, 16 de março de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora